Tribunal: TJDFT
Processo: 0756368-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756368-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDO JOSE GRAMACCINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. 2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para o reconhecimento do direito do autor/recorrente ao ressarcimento das despesas hospitalares realizadas em hospital privado, até a sua transferência para unidade hospitalar pública ou privada regulada pelo Estado. 3. No caso, o autor foi atendido em hospital privado (Hospital Santa Lúcia) e, constatada a necessidade de internação em leito de UTI, distribuiu a presente ação para obrigar o Distrito Federal a incluí-lo na Central de Regulação e a proceder a sua imediata transferência para leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada, assim como a suportar o ônus de sua internação no Hospital Santa Lúcia, até a efetiva transferência. 4. A decisão antecipatória determinou a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no tocante à transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva, foi determinada a observância da ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem fixação de prazo. 5. O Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 03/10/2023, e em 11/10/2023 admitiu o paciente em leito de UTI Adulto do Hospital Regional de Santa Maria. E depois do cumprimento da decisão pelo ente federativo, em 17/10/2023 o autor ofereceu agravo de instrumento, objetivando a sua internação imediata. 6. Nesse contexto, não vislumbro omissão estatal para amparar a pretensão de custeio pleiteada, porquanto a ordem judicial não determinou a imediata internação do autor em leito de UTI. Ao contrário, determinou a internação em leito de UTI, observada a ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ou seja, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação e, em face dos elementos processuais, não é possível reconhecer a mora e a omissão do serviço público. No mesmo sentido:Acórdão 1620226, 07627244720218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1798720, 07371565820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1858164, 07583262320228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Destarte, reconhecendo que o Distrito Federal não descumpriu a ordem judicial e tomou as providências necessárias para a transferência e internação do autor em leito de UTI, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 196 e 200 da Constituição Federal ao argumento de que é dever do Estado assegurar o direito à saúde para todos e o não estabelecimento de prazo para internação do paciente no leito de UTI afronta direito garantido pela Constituição. Afirma que o número de leito de UTI fornecido pelo Ente Distrital está aquém da demanda e, por este motivo, o Estado, em casos urgentes, deve garantir o custeio das despesas de internação do jurisdicionado em leito privado, desde o momento em que há a inclusão do paciente na Central de Regulação de Leitos. Afirma que o Poder Judiciário deve atuar nas hipóteses em que a Administração Pública não consegue adequar a prestação do serviço de saúde, conforme entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese do Tema no 698. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu que, na hipótese, não houve omissão estatal, uma vez que a ordem judicial determinou a internação do autor em leito de UTI, observada a ordem de internação segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Assim, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1.161.534/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 25.10.2018) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal